Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724412-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE CRÉDITOS LOCATÍCIOS DEVIDOS À EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a prática de atos constritivos em relação ao devedor originário, mas apenas inviabiliza, como regra, que sejam realizadas medidas de constrição em desfavor dos sócios da pessoa jurídica devedora. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 134, § 3o, e 805, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que instaurada a desconsideração da personalidade jurídica, a execução deve ser suspensa, inclusive os atos expropriatórios de bens da pessoa jurídica até que seja resolvido o incidente. Argumenta que diante da omissão do legislador, a aludida norma deve ser interpretada de forma taxativa e restritiva, sob pena de maior onerosidade ao devedor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017